Tribunal: TJMT
Processo: 0003812-27.2012.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003812-27.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), ROSELANE FAGUNDES MORAES - CPF: 545.010.401-49 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA
NOMEADA COMO CURADOR ESPECIAL – IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
0003812-27.2012.8.11.0041

EMBARGANTE:

ROSELANE FAGUNDES MORAES REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:

BANCO VOLKSWAGEN S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ROSELANE FAGUNDES MORAES
, representada pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
visando sanar suposta contradição e omissão do v. acórdão de Id 40652971, que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação,
mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau
.

A embargante aponta que os vícios residem no fato de que o embargado
possui responsabilidade
pelo surgimento da demanda, bem como aos ônus a ela correspondentes, de modo que deve ser condenado a pagar verba honorária em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, pois
deu causa
ao ajuizamento da ação.

Acrescenta que a decisão é
omissa quanto o que dispõe o art. 85 do CPC/15, bem como ao art. 4o, inciso XXI, da LC n. 80/94, de modo que pede
o acolhimento dos aclaratórios, com vistas a dar provimento ao recurso de apelação
(Id 41572988).

Sem contrarrazões, consoante certificado no Id 43237994.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual vício do acórdão de Id 40652971, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE –
AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo a parte requerida dado causa ao ingresso da ação e não havendo resistência à pretensão da parte autora, inviável a condenação em honorários advocatícios tendo em vista a inexistência de pretensão resistida.”

Segundo a embargante, o
decisum
hostilizado padece de contradição e omissão em relação à condenação da parte contrária ao pagamento da verba honorária em favor da Defensoria Pública Estadual, esta justificada em virtude de que
o embargado
possui responsabilidade
pelo surgimento da demanda, bem como aos ônus a ela correspondentes, de modo que deve ser condenado a pagar verba honorária respectiva
.

De fato, tal como sustentado pela parte embargante,
segundo o princípio da causalidade, deve arcar com as custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios, a parte que der causa ao ajuizamento da ação
.

Ocorre que, diferentemente do defendido pela mesma, o acórdão embargado é claro ao evidenciar que
“
não houve por parte da apelada qualquer resistência a pretensão da autora, ou seja, a apelada não se opôs à procedência do pedido inicial, não oferendo qualquer objeção ao pleito da parte autora, sendo-lhe nomeado curador especial pela Douta Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso”.

Ademais disso, constata-se dos autos que a embargante foi quem deu ensejo à propositura da ação em face de seu inadimplemento junto a instituição bancária embargada.

Dessa forma, diante da inexistência dos vícios aventados, evidencia-se a
nítida intenção da embargante em rediscutir a matéria objeto do recurso, cujo resultado lhe foi desfavorável, o que não é possível pela via elegida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório. Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”.
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020